Tribunal: TJMT
Processo: 0005322-24.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005322-24.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHAEL JHONATHAN DE OLIVEIRA - CPF: 030.475.251-70 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), PAULO DIVINO MOREIRA - CPF: 303.943.251-68 (APELANTE), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 378.070.131-68 (APELANTE), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 378.070.131-68 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), EDILEIDE APARECIDA PAES DE SOUZA - CPF: 655.007.501-78 (APELADO), Réus Ausentes, Incertos, Desconhecidos e Eventuais Interessados (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO DIVINO MOREIRA - CPF: 303.943.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 378.070.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMONSTRAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art.

1.238 do CC, “
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”,
de modo que,

restando comprovado, por meio de documentos e testemunhas, que a parte requerente exerce posse mansa e pacífica sobre
o imóvel objeto da ação há mais de 15 anos, deve ser declarada a usucapião.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MICHAEL JHONATHAN DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião”
(Proc. no 0005322-24.2014.8.11.0003), ajuizada contra o apelante, por ANTONIO PAULO DE SOUZA E EDILEIDE APARECIDA PAES DE SOUZA, julgou procedente o
pedido “para o fim de declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito na matricula sob no 46.046 (id. 65020909 - Pág. 21/22), servindo a presente sentença como título hábil à transcrição do domínio na Serventia Extrajudicial competente, após certificado o trânsito em julgado
”; a r. sentença apelada condenou o apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitrou em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 155722662).

O apelante afirma que a procedência do pedido se deu exclusivamente com base em provas testemunhais, afinal, os documentos apresentados pelos autores é que não provam o alegado exercício de posse sobre a área desde 1990; indicam, somente, o exercício de posse desde 2005, e, segundo o art. 401 do CPC/73, vigente na data do ajuizamento da ação, “
a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados”
, e, como o valor dado a presente causa foi de R$ 24.832,50, a prova exclusivamente testemunhal não pode ser admitida.

Alega que a posse exercida pelos autores desde 2005 jamais foi mansa e pacífica, “
pois conforme documento de ID 65020909 - Pág. 198/201, o Apelante apresentou Pedido de Providencias 85/2006 em data de 25 de janeiro de 2007, questionando exatamente a posse e propriedade do referido imóvel
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e o pedido autoral julgado improcedente (cf. Id. n. 1557226680).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 155722671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da r. sentença:

“ANTONIO PAULO DE SOUZA e EDILEIDE APARECIDA PAES DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, ajuizou a presente ação de usucapião extraordinária, em face de MICHAEL JHONATHAN DE OLIVEIRA, também qualificada nos autos, alegando, em síntese, que desde o ano de 1993 exercem a posse mansa e pacífica do bem indicado na inicial, de modo que requer seja a ação julgada procedente, declarando a requerente como proprietária do mencionado imóvel.

(...)

A parte requerida foi citada (id. 65020909 - Pág. 168), compareceu aos autos, alegando conexão, inépcia da inicial e ao final pugnou pela improcedência da presente lide (id. 65020909 - Pág. 169/194).

(...)

Na audiência de instrução e julgamento (ids. 65020909 - Pág. 252/257 e 270/273), foi colhido o depoimento das testemunhas das partes.

(...)

Dos documentos juntados com a inicial (id. 65020909 - Pág. 21/81), vislumbra-se que todos confirmam de forma clara e robusta a posse antiga da parte requerente sobre o imóvel objeto da ação, há mais de 15 (quinze) anos, tendo o possuidor estabelecido no imóvel exercido a posse mansa e pacífica conforme confirmado pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução (ids. 65020909 - Pág. 252/257 e 270/273), evidenciando a posse com
animus domini
, de forma mansa e pacífica.

A posse de boa-fé, no caso posto, além de presumida é reforçada pelo fato de, ao longo dos anos, nunca ter sido contestada inclusive pela titular do domínio do imóvel, sendo que a testemunha da parte ré (José Antônio de Andrade Martins) ouvida em juízo, em que pese afirmar a compra do imóvel pelo Sr. Aparecido, informou que o vizinho do terreno do lado também se dizia dono por ter comprado do Sr. Jonas (id. 70038227).

Está, portanto, comprovada nos autos a posse da parte autora sobre o imóvel, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, bem como, o imóvel usucapiendo não compõe patrimônio público municipal nem interessa à União, Estado ou ao Município, restando, pois, preenchidos todos os requisitos necessários à aquisição do domínio pela usucapião.

(...)”
(cf. Id. n. 155722662).

Como se vê, o MM. Juiz prolator da sentença não se baseou exclusivamente em provas testemunhais para julgar procedente o pedido do autor, mas, sim, em provas documentais e testemunhais, de modo que não merece acolhimento a tese de inadmissão da prova.

No caso, o próprio apelante reconhece que o autor apresentou provas do exercício de posse sobre a área, ao menos a partir do ano de 2005, de modo que, aqui, restaria discutir apenas se o autor provou que exercia posse antes de 2005, e se a posse era mansa e pacífica.

Porém, considerando que o autor exerce posse na área, pelo menos desde 2005, não há como negar que se completou no prazo de 15 anos, e não retira a mansidão da posse o fato de, em 2006, alguém ter protocolizado judicialmente um “
pedido de providências
” a respeito da área, afinal, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “
é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião
(e)
a contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela
usucapião
” (REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
.

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. (...) 5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença. 6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso da ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de

improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n. 1.720.288/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

Ademais, no presente apelo, o apelante não traz nada que desconstitua a premissa adotada na sentença de que documentos e provas documentais provaram a posse exercida pelos apelados desde os anos 90, se limitando a dizer que a prova testemunhal foi a única prova, e que por isso, não pode ser aceita, o que, como já dito, não procede.

Assim, não resta alternativa que não seja a manutenção da conclusão adotada na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença, e majoro para R$ 1.500,00 o valor dos honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023